Tribunal: TJPA
Processo: 0810126-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810126-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSE LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA, P. A. D. S. F. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS EMBARGADOS
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
NECESSIDADE DE PERMANENTE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS –
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
(
HOME CARE) –
INDICAÇÃO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – COMPROVAÇÃO DE PREVIA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO
DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
a ausência de obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, dos serviços de enfermagem; bem assim quanto a não juntada da carta de negativa de cobertura do
home care
pelos agravantes/embargados.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a necessidade de assistência domiciliar a agravante/embargada com neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e enfermeiros, foi indicada pelo profissional médico em
laudo ID.
6396412, sendo assente que o
plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe ao profissional da saúde responsável defini-lo.

3 – De igual modo, constatada a necessidade urgente de
assistência domiciliar a agravante/embargada, revela-se despicienda a demonstração de previa negativa administrativa, em observância ao princípio
do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810126-80.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
DIANE CARNEIRO SARAIVA

EMBARGADO:

JOSÉ LINO PINA SARAIVA

EMBARGADA:
MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em

face de
DIANE CARNEIRO SARAIVA
e
OUTROS

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8414354
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM GRAVES E IRREVERSÍVEIS SEQUELAS NEUROLÓGICAS – NECESSIDADE DE PERMANENTE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS –
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
(
HOME CARE)
– COBERTURA DEVIDA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

Embargos de Declaração (ID.
8802400
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
a ausência de obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, dos serviços de enfermagem; bem assim quanto a não juntada da carta de negativa de cobertura do
home care
pelos agravantes/embargados.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9247170
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
a ausência de obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, dos serviços de enfermagem; bem assim quanto a não juntada da carta de negativa de cobertura do
home care
pelos agravantes/embargados.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a pretensão da paciente/agravante Diane Carneiro Saraiva, relativa ao fornecimento de assistência médica domiciliar (
home care)
, se funda inicialmente na alegada responsabilidade civil dos agravados, podendo-se evidenciar também que tal dever decorreria da própria necessidade de cobertura médica, uma vez ser a mesma usuária regular e adimplente do plano de saúde operado pela agravada Unimed Belém.

O juízo primevo ao proferir a decisão recorrida entendeu que a probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela de urgência não estaria demonstrada nos autos, em razão da não caracterização de plano da responsabilidade civil da operadora e do profissional médico requerido, bem assim pela insuficiência dos laudos médicos apresentados pela requerente.

Pois bem, é fato que a aferição da eventual responsabilidade civil da operadora do plano de saúde e do profissional médico exigem dilação probatória não podendo ser aferida de plano.

Ocorre que consoante destacado pela paciente/agravante, esta é usuária regular do plano de saúde, o que, considerando a gravidade de seu estado de saúde, já justificaria a concessão da cobertura médica, no que concerne ao fornecimento do
home care
.

Insta esclarecer que o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte, é de que plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe ao profissional da saúde responsável definir qual é o melhor tratamento para o paciente.

[...]

Na hipótese, o Laudo Médico de ID.
6396412, deixa assente a necessidade de assistência domiciliar com neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e enfermeiros, sendo patente o
risco de dano irreparável e de difícil reparação no caso em exame.

Desse modo, uma vez constatada a necessidade de atendimento
home care
da paciente/agravante Diane Carneiro Saraiva, assiste razão à sua pretensão, vez que a manutenção da saúde dos beneficiários do plano de saúde tem respaldo nas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e à vida, cabendo a este realizar os procedimentos necessários para alcançar esse fim.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103, estabeleceu o entendimento de que a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar, ainda que ausente previsão contratual, vez que o
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde [...]”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a necessidade de assistência domiciliar a agravante/embargada com neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e enfermeiros, foi indicada pelo profissional médico em
laudo ID.
6396412, sendo assente que o
plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe ao profissional da saúde responsável defini-lo.

De igual modo, constatada a necessidade urgente de
assistência domiciliar a agravante/embargada, revela-se despicienda a demonstração de previa negativa administrativa, em observância ao princípio
do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/07/2022